Tribunal: TJMT
Processo: 1025798-10.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025798-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 495.425.081-15 (APELANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025798-10.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DEMORA NO DE CUSTEIO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DA ESPOSA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O mero descumprimento do contrato pelo plano de saúde não caracteriza o dano moral, mormente se o paciente era a esposa do autor e este não comprovou o efetivo dano moral, logo não implica no dever de indenizar

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1025798-10.2018.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO

APELADO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1025798-10.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO
de sentença que julgou improcedente a ação de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 1025798-10.2018.8.11.0041) movida por
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO
contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 130088217): julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO
(ID 130088219)
:
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO
alega que sofreu danos de ordem moral, causados pela demora de quase dois meses na liberação do material necessário para realizar a cirurgia de sua esposa acometida de pancreatite aguda, que a deixou sob o risco de morte por todo esse período. Aduz que mesmo tendo ciência de que o procedimento da esposa era urgente e após terem sido proferidas duas decisões liminares determinando o fornecimento do material, a operadora manteve-se inverte por longos dois meses. Argumenta que a displicência da operadora lhe causou muita angústia, diante da possibilidade de sua esposa vir a óbito. Pugna pelo provimento do recurso, por meio do qual busca a reforma da sentença para obter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$20.000,00) e para inverter a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

CONTRAMINUTA
(ID 130088226): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025798-10.2018.8.11.0041

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ LUIS DO NASCIMENTO

de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O autor relata que sua esposa é beneficiária do plano de saúde
contratado junto à apelada, registrado com o número 00564065000796010 (ID 130090681 - Pág. 3).

Alega que a esposa do apelante necessitou de cirurgia em caráter urgente porquanto diagnosticada com pancreatite aguda (ID 130090681 - Pág. 4), em 09.08.2017, porém a apelada se recusou a fornecer os materiais necessários à realização da cirurgia junto ao Hospital São Matheus.

Relata que, passados aproximadamente 02 (dois) meses do pedido e após duas decisões liminares para a realização da cirurgia em 03.10.2017.

Ajuizou a presente demanda com o fito de compelir a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, pedido que foi julgado improcedente
.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No caso, restou demonstrado que o autor procurou obter a autorização para a realização do procedimento na esfera administrativa, porém a operadora demorou aproximadamente dois meses para autorizar o fornecimento dos materiais necessários à sua realização.

A recusa ou mesmo a demora injustificada do fornecimento do material a ser utilizado pelo médico, contraria as legítimas expectativas de contratos contínuos e de longa duração, como o são os contratos de saúde.

A demora na cobertura por parte da operadora do plano de saúde para fornecer o material que foi prescrito, mormente quando o paciente nem era o autor e sim sua esposa, não configura sequer o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento.

Neste sentido:

“‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – SITUAÇÃO PREVISÍVEL NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe tratamento prescrito pelo médico, responsável pelo tratamento do paciente, ainda que se trate de terapia considerada de caráter experimental.

(2) –
A quebra de contrato, por ser uma situação previsível e ante a existência de cláusulas de interpretações controvertidas, seu cumprimento, gerando apenas mero aborrecimento do cotidiano, não enseja a violação do íntimo da pessoa e, de conseqüência, não reside dano moral. Se houve condenação, de rigor é afastá-la da sentença
.

(3) – Existindo sucumbência recíproca, os custos do processo e honorários são devidos por ambos’ (N.U 1020352-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Assim, mesmo que o autor seja o titular do contrato e alegue ter sofrido com a situação da esposa enquanto aguardava a cirurgia, não logrou demonstrar o dano moral suportado.

De modo que
não
comporta reparos a sentença que deixou de condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais
.

Mantém-se, também, a distribuição da sucumbência posta na sentença.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso, e mantém-se a sentença que afastou o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É como voto
.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022